Tribunal: TJPA
Processo: 0008902-44.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008902-44.2017.8.14.0045

APELANTE: GUSTAVO LOPES DOS SANTOS, MUNICIPIO DE PAU D ARCO, MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

APELADO: GUSTAVO LOPES DOS SANTOS, MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS, SALDO DE SALÁRIO E DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre as verbas que devem ser recebidas pelo autor.

2. No caso em tela, o contrato de trabalho foi celebrado por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõem o art. 37, IX, da Constituição da República. Contrato temporário válido com vigência de 01/06/2016 a 31/12/2016.

3.O FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos;

4.Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República.

5. É devido pagamento referente ao mês de dezembro/2016, pois não há comprovante de depósito ou recibo assinado comprovando seu adimplemento.

6. Recursos conhecidos e improvidos, sendo a sentença mantida.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do RECURSO DE APELAÇÃO E DO RECURSO ADESIVO e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MUNICÍPIO DE PAU’DARCO e RECURSO ADESIVO interposto por GUSTAVO LOPES DOS SANTOS, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Pau D’arco, que nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente contra a Prefeitura Municipal.

O autor firmou contrato temporário com o Município de Pau D’arco, contrato por tempo determinado em 01/06/2016 para exercer a função de vigia com demissão em 31/12/2016. Assim, ajuizou a ação a fim de receber o salário referente ao mês, o FGTS, férias, 13º salário e verbas rescisórias.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação determinando o pagamento de saldo de salário, 13º salário e férias.

O Município interpôs recurso de apelação alegando que contrato com a Administração Pública sem concurso é considerado nulo, sendo que houve uma confusão por ter entendido que se tratava de cargo em comissão. Requer a reforma da sentença de primeiro grau.

O apelado apresentou contrarrazões e recurso adesivo requerendo a reforma da sentença para concessão do pagamento de FGTS devido aos servidores temporários.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de conhecer dos recursos e julgar improcedente.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Do vínculo com o Município

No caso em tela, o contrato de trabalho foi celebrado por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõem o art. 37, IX, da Constituição da República.

Sabe-se que para a percepção de qualquer direito, é necessário a comprovação dos fatos alegados, mediante prova. Uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar, que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o alcançar a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte tem o dever de comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentindo, vejamos o art. 373:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Conforme já mencionado, está devidamente comprovado o vínculo da autora com o Município, compreendido do período de 01/06/2016 até 31/12/2016.

Ainda com base no ônus da prova, é necessário destacar também que consta na petição inicial o pedido de pagamento do salário retido referente ao mês de dezembro de 2016, o qual foi deferido pelo juízo sentenciante.

No entanto, o Município não faz qualquer prova para refutar as alegações. Considerando que o Município de Palestina do Pará não logrou êxito para demonstrar a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito da autora, entende-se devido o pagamento do mês devidamente laborado pela autora.

FGTS

E VERBAS TRABALHISTAS

Analisando os autos, verifica-se que o servidor foi admitido no serviço público através de uma contratação temporária para exercer a função de vigia. No caso, conforme já relatado, apenas há notícia de prestação de serviço durante o período de 01/06/2016 a 31/12/2016, o que permite concluir que vigorou por seis meses.

Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, qual seja, de um ano, permitindo uma prorrogação, de modo que não configura a nulidade da contratação.

Quanto à validade das contratações temporárias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.229, de 25/06/2004, assinalou como requisitos indispensáveis a previsão em lei dos cargos, a contratação por tempo determinado, a necessidade temporária de interesse público e o interesse público excepcional.

Em 2014, a matéria foi analisada em sede de repercussão geral no RE 658.026, ocasião em que foi firmado ser imprescindível à validade do contrato a indispensabilidade de sua natureza temporária, com expressa vedação à vinculação a serviços ordinários permanentes do Estado.

Nesse passo, a Lei nº 8.036/1990, em seu artigo 19-A, estabelece que, nos casos de contrato declarado nulo, por força da regra inserta no artigo 37, §2º, da CF, mantido o direito ao salário, é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador.

Desta forma, ainda que a Constituição Federal considere nula a contratação de servidores sem a devida observância dos requisitos elencados nos incisos II e III do seu artigo 37, garantindo a eles, tão somente, a percepção dos salários referentes ao período trabalhado, a norma legal acima apontada prevê também o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em tais situações.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

O referido julgado do STF, é garantidor de trabalhador à percepção do FGTS, é claro ao afirmar que o referido benefício decorre de prévia nulidade do contrato de trabalho existente entre as partes, especialmente porque opõe-se a situações previstas em Lei ao transformar em definitiva uma contratação emergencial e por ludibriar o sistema de acesso a cargos públicos em geral.

No entanto, o que se observa dos autos, é que o contrato temporário de trabalho é
válido
, não sendo convertido, pois, em contrato permanente, de forma que não se constituiu em fraude à contratação por concurso público, sendo perfeitamente genuíno, razão pela qual inviável a sua anulação.

Nesse contexto, constata-se que o autor não faz jus à verba fundiária (FGTS), e no mesmo sentido, verifica-se ser indevida, também, a multa de 40% sobre o FGTS.

Neste sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. 1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73. 1.
Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos;
2. As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos; [...] 9. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (2017.00875954-73, 171.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-16)

Julgados desta Corte de Justiça

Sobre o tema, há diversos casos que envolvem situações semelhantes a seguir, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO LEGAL. FGTS. INCABÍVEL.
(...)
1- Sentença que confere à autora/apelada o direito à percepção de indenização de metade do salário de dezembro/2013, por conta de rescisão antecipada de contrato temporário; 2- Contratação temporária em consonância com o art. 37, IX, da CF/88, nulidade não configurada, o que afasta o pagamento de FGTS; 3- O distrato antecipado não gera indenização rescisória, conforme Cláusula Oitava do instrumento contratual que se respalda no poder discricionário da Administração; 4- Cabe ao réu o ônus de desconstituir os fatos alegados e provados pelo autor, art. 373, I e II. O contracheque juntado aos autos não possui o condão de provar o efetivo pagamento do saldo de salário a que faz jus a autora;
(...)

(1802518, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-06-03)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO EM AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR SERVIDOR TEMPORÁRIO CONTRA O MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ EM FACE DE
ATRASO NO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO VINCULO JURÍDICO-ADMINSTRATIVO. FUNDO DE GARANTA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) ACRESCIDO DE MULTA DE 40%. NÃO CABIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CABÍVEL O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL.
(...)
3. A rescisão do contrato por prazo determinado, antes do término do prazo, não gera direito à indenização, em decorrência do ato discricionário da Administração Pública, pois não cria vínculo entre o contratado e a Administração que, por sua vez, pode a qualquer momento, num juízo de conveniência e oportunidade, extinguir o contrato firmado.
(...)

(1409336, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-24)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. VÍNCULO DEVIDAMENTE COMPROVADO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO, LIMITADA AOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS. 13º SALÁRIO QUE DEVE SER CALCULADO COM BASE NA REMUNERAÇÃO E DEVIDO NA PROPORÇÃO DE 9/12. PRETENSÃO AO NÃO RECONHECIMENTO DE VERBAS DO PERÍODO ANTERIOR 01/03/2013. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. P
EDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO ANTECIPADA. ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ.
(...)
2. Alegação de ausência de comprovação do fato constitutivo. Afastada. Para instruir seu pedido, o autor/apelado, juntou a cópia do Contrato Temporário (fls.09) que celebrou com Administração, para o exercício da função de motorista pelo período de 01/03/2013 a 23/12/2013, também colacionou aos autos a cópia do contracheque de referente ao mês de agosto de 2013. Logo, evidente que o vínculo jurídico entre as partes ficou devidamente comprovado nos autos, desincumbindo-se o autor do seu ônus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito. 3. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo ônus do Município comprová-lo. Manutenção da ao pagamento de saldo de salário de novembro de 2013, contudo, a condenação deve corresponder aos dias efetivamente trabalhados.
(...)

(2019.02901547-52, 206.667, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-26)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSO DE APELAÇÃO
e
RECURSO ADESIVO, NEGANDO PROVIMENTO, mantendo os termos da sentença.

É

como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP. P
.R.I.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021